Tribunal: CARF
Processo: 10480.720262/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720262/2010-72
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.285 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO PEDRO PAES MENDONCA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à
relatora, para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402003.247, proferido pela 2aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 22 de janeiro de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 370:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CEBAS NÃO
ACOMPANHADO DE ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO JUNTO AO INSS
NOS TERMOS DO § 1° DO ART. 55 DA LEI N° 8.212/91. A Recorrente é entidade
portadora do CEBAS Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social que
sofreu autuação sob o fundamento de que, apesar de reconhecidamente de natureza
filantrópica, não atendeu a formalidade prevista no § 1° do art. 55 da Lei n° 8.212/91,
segundo a qual a entidade deveria protocolar pedido de isenção junto ao INSS, a ser
apreciado em 30 (trinta) dias e, somente a partir do deferimento, estaria esta alcançada
pela
isenção.
DISPOSITIVO
REVOGADO
À
ÉPOCA
DA
AUTUAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 106, II, DO CTN. RETROATIVIDADE DE NORMA SE
MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE. O art. 55 da Lei n° 8.212/91, à época da
autuação, já se encontrava revogado pela Lei n° 12.101/09. A partir da revogação e com
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720262/2010-72
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720262/2010-72

a nova redação dada à matéria em questão, passou-se a desconsiderar a
indispensabilidade do requerimento previsto pelo §1°. Apesar de a autoridade fiscal ter
justificado a autuação por terem os fatos geradores ocorrido quando da vigência do
dispositivo, patente a observância do quanto disposto no art. 106, II, do Código
Tributário Nacional. Uma vez revogado o dispositivo, ainda que ocorridos supostos
fatos geradores quando de sua vigência, se a nova disposição legal for mais favorável ao
contribuinte, possível a aplicação retroativa da nova norma.
Portanto, ante a inexistência na norma vigente de previsão que imponha procedimento
de formalidade junto ao INSS para fins de gozo da isenção, aplica-se ao caso o quanto
dispõe o art. 106, II, do CTN. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE. ATO
DECLARATÓRIO. EFEITO EX TUNC. Analisando a lógica imposta tanto pela
previsão constitucional de imunidade quanto pela Lei n° 12.101/09, não se pode chegar
a conclusão distinta daquela no sentido de que a concessão do CEBAS é ato meramente
declaratório da condição da entidade e, em assim sendo, possua efeitos ex tunc. Neste
sentido o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento.
Cite-se como exemplo o julgamento do REsp n° 768.889/DF, de relatoria do Min.
Castro Meira. Assim, considerando o quanto disposto no art. 106, II, do Código
Tributário Nacional, bem como os efeitos retroativos concedidos ao CEBAS, voto pelo
conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, para reconhecer que a entidade
Recorrente encontrava-se alcançada pela imunidade/isenção de contribuições
previdenciárias.
Recurso Voluntário Provido.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 385 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 397 e seguintes, para rediscutir a aplicação no tempo das
disposições do artigo 55 da Lei no 8.212/91 em confronto com as disposições da Lei no 12.101/00.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) o acórdão recorrido considerou que se aplica ao caso em exame, de forma retroativa,
a Lei no. 12.101/2009, que, em seu art. 29, suprimiu a exigência do ato declaratório de
isenção;
b) a Lei n. 12.101/2009 dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social e regula, atualmente, os procedimentos de isenção das contribuições
para a seguridade social;
c) não se vislumbra nesse novo regramento qualquer das hipóteses previstas na
legislação pátria capazes de ensejar a sua aplicação a fatos geradores pretéritos;
d) a Lei 12.101/09 estabelece novo procedimento a ser adotado para verificação do
cumprimento das condições para a concessão do Certificado das Entidades Beneficentes
de Assistência Social – CEBAS, assim como fixa os requisitos para o gozo da isenção
das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91;
e) analisando o teor da referida legislação, constata-se, salvo melhor juízo, que a norma
estabelece condições muito mais gravosas ao contribuinte, tanto no que concerne aos
requisitos necessários para a concessão do CEBAS, quanto àqueles essenciais à fruição
da isenção;
f) o art. 106 do CTN é direito excepcional e, como se sabe, é regra elementar de
hermenêutica que as exceções sejam interpretadas restritivamente. Não há como
estender a retroatividade benigna a assuntos alheios às sanções tributárias;
f) aplica-se à hipótese o art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada;
g) a exceção prevista no § 1o do citado art. 144 do CTN não encontra aplicação ao caso,
pois a Lei no 12.101/09 não instituiu qualquer novo critério de apuração ou processo de
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720262/2010-72

fiscalização, não ampliou poderes de investigação nem outorgou ao crédito maiores
garantias ou privilégios;
h) não resta outra saída senão aplicar a norma vigente à época dos fatos geradores da
exação remanescente em litígio, para verificação dos requisitos necessários ao gozo da
isenção, qual seja, o art. 55 da Lei 8.212/91.
Intimado, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
448 e seguintes, alegando, em suma:
a) o acórdão recorrido reconheceu o gozo da imunidade tributária constitucional como
inquestionável. Para tanto, o acórdão analisou a questão da imunidade conferida pelo
art. 195, § 7o, da CF/88;
b) o acórdão entendeu que se trata de norma constitucional de eficácia contida, em que
lei ordinária tem competência para regulamentar os critérios de constituição e
funcionamento a serem atendidos pela entidade beneficente, conforme entendimento do
STF;
c) a decisão trata da necessidade da lei complementar para a concessão da imunidade,
haja vista a necessidade do tema da imunidade está inserido nos limites constitucionais
ao poder de tributar, tudo nos moldes do art. 146 da CF;
d) a decisão recorrida determinou que os requisitos estabelecidos para a fruição da
imunidade não devem ser aqueles contidos no art. 55 da Lei 8.212/91, mas sim no art.
14 do CTN, por ser Lei Complementar;
e) apesar de reconhecida a imunidade e amplamente enfrentada pela decisão recorrida, a
Fazenda Nacional deixou de se pronunciar sobre o presente tema, fato que implica em
preclusão consumativa do direito;
f) se um dos fundamentos utilizados pela decisão para dar provimento ao Recurso
Voluntário foi a questão da imunidade regulamentada por LC, e se esse ponto não foi
desafiado no recurso especial da Fazenda Nacional, evidente que tal ponto não pode ser
modificado pela CSRF;
g) no que se refere ao conhecimento, os acórdão paradigmas não refletem o caso tratado
no presente processo;
h) no presente caso, foi dado provimento ao Recurso Voluntário da Recorrida em razão
de que esta já dispunha do CEBAS. Já os acórdãos paradigmas citados pela Fazenda
Nacional em nenhum deles é possível verificar a existência de CEBAS, ou seja, no caso
paradigma, não foi apenas descumprido apenas formalidade, mas uma série de
requisitos;
i) nos acórdãos paradigmas, é fácil de verificar a exigência dos elementos contidos no
art. 55 da Lei 8.212/91, como se no caso dos paradigmas as autuadas não tivessem
qualquer documento hábil para qualifica-las como entidades beneficentes de assistência
social;
j) isso difere, por completo, do presente caso, pois a recorrida detém uma gama de
documentos que a atestam como entidade beneficente de assistência social, inclusive
atestado pelo CEBAS;
k) nos paradigmas, não se deixou de atender apenas ao comando do § 1o do art. 55 da
Lei 8.212/91, mas uma série de requisitos impostos como condição ao reconhecimento
de entidade de assistência social;
l) diante da jurisprudência recente e pacífica do STJ sobre o efeito ex tunc do CEBAS, a
Fazenda Nacional publicou o Parecer/CRJ/no 2.132/2011, o qual orienta os
Procuradores a não contestarem, recorrerem e, até mesmo, a desistirem dos recursos já
interpostos;
m) no caso dos autos, a Recorrida dispunha do CEBAS. Só não dispunha do ato
declaratório autorizando a isenção;
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720262/2010-72

n) o presente caso está amparado pela retroatividade dos efeitos do ato declaratório,
restando isenta a entidade. Logo, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios
fundamentos;
o) a CSRF, ao analisar a questão da necessidade de formalização da comunicação a um
determinado órgão para a fruição de benefício fiscal firmou entendimento no sentido de
que a ausência da citada comunicação não pode implicar na perda do benefício, em
razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como diante da
ausência de previsão legal;
p) há decisões do CARF no sentido da retroatividade da Lei 12.101/09, bem como o
efeito ex tunc próprio do ato declaratório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
A matéria admitida para rediscussão pelo Colegiado, consoante se extrai da
conclusão disposta no Despacho de Admissibilidade, fls. 312 e 313, refere-se à aplicação no
tempo das disposições do artigo 55 da Lei no 8.212/91 em confronto com as disposições da Lei
no 12.101/00.
Compulsando-se o Recurso Especial interposto pela Procuradoria, observa-se que,
além da matéria mencionada, há alegação quanto à retroatividade benigna da multa aplicada,
matéria sobre a qual o Despacho não se debruçou.
Assim, faz-se necessária a complementação da admissibilidade, de forma a
averiguar, expressamente, a existência da divergência jurisprudencial suscitada pela Recorrente
quanto à segunda matéria (aplicação da multa), com base nos paradigmas constantes do Recurso.
Diante do exposto, voto em converter o julgamento do recurso em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à relatora, para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 389
DF CARF MF
Original